Tribunal: TJMT
Processo: 0012628-76.2004.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012628-76.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEOESTE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.731.682/0001-02 (APELADO), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – SÚMULA 240 DO STJ - APLICAÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Na hipótese em que a despeito da intimação prévia pessoal da parte autora e do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não houve requerimento da parte adversa para a referida extinção, é caso de desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL N. 0012628-76.2004.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GEOESTE CONSTRUCOES CIVIS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Depósito, em fase de Cumprimento de Sentença, n. 0012628-76.2004.8.11.0041 - Cód. 161519 - Proc. 1677/2008 (Antigo Proc. 192/2004) - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação

interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Depósito, em fase de Cumprimento de Sentença, movido pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Geoeste Construções Civis Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao fato de que não houve abandono da causa, porque não foi intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (AR), para manifestar no feito, bem assim que a intimação eletrônica por sistema não substitui a pessoal e, ainda, que não houve o requerimento prévio da parte adversa.

Alega também a incompatibilidade de extinção com base no art. 485, III, do CPC em ação em fase executiva; que a extinção por abandono não está prevista no rol do art. 924 do CPC, que diante de suposta de sua parte, o feito deveria ter ser arquivado.

Afirma que o decurso de prazo se deu em razão da indisponibilidade do sistema PJe nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho de 2023.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 201217174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, do Cumprimento de Sentença apresentado pelo aqui recorrente
.

A extinção se deu em razão da falta de localização de bens passíveis de penhora e da alegada falta de interesse do exequente, aqui apelante, no prosseguimento do processo
.

Todavia, em que pese a conclusão posta na referida extinção, importa consignar que
a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do CPC
(antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC,
não se verifica mesmo a falta de localização de bens e/ou o abandono do processo
.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos requisitos prescritos pelo referido dispositivo.

Aliás, a regra do art. 921, III, do CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1º e seguintes do mesmo art. 921, do CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01 ano, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1º e seguintes do art. 921 do CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular e obter a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do CPC.

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação n. 38767/2018, julgada em 13.6.2018:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.
(grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular e obter a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Por último, importa registrar que, ainda que fosse o caso de extinção por abandono do processo, pelo exequente, faltaria cumprir o disposto na Súmula 240 do CPC, que exige a manifestação e pedido de extinção formulado pela requerida, porquanto já citada.

Sumula 240 STJ:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(grifei).

Frisa-se, que além da intimação das intimações (pessoal e procurador), necessário que haja requerimento do réu, a teor do que determina a Súmula 240 do STJ, acima transcrita.

Da mesma maneira, o disposto no §6º do art. 485 do CPC veio corroborar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de pedido do réu.

Assim, na hipótese em que a despeito da intimação prévia pessoal da parte autora e do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não houve requerimento da parte adversa para a referida extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução proposta pelo aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024